Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0726222-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANIA MARIA DE QUEIROS ALMEIDA EMBARGADO: BANCO PAN S.A., TELEFONICA BRASIL S.A., LEAL COBRANCAS DE TITULOS LTDA. DESPACHO Tendo em vista o exaurimento da prestação jurisdicional por esta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, remetam-se os autos a instância de origem para análise do pedido constante do ID. 49586824. Brasília, 3 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito